Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face da decisão acostada ao ID 13384409, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargante, a fim de que não sejam realizados atos de constrição em seu nome até a apreciação final do pleito rescisório. Na origem, o ora embargante foi condenado a pagar ao embargado a importância de R$ 36.983,00 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais), a título de reparação de danos materiais, decorrente de furto de veículo em estacionamento utilizado por seus clientes, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. Após o trânsito em julgado, interpôs o pedido rescisório com fulcro em documento obtido perante a Administração Regional de Sobradinho, em que é atestada natureza pública da área em que ocorreu o furto, bem como apresentou o Informativo no 648/2019 do Superior Tribunal de Justiça, em que consta a consolidação do entendimento de que tais casos são tidos como fortuitos. Pediu a concessão de tutela de urgência para obstar medidas constritivas na fase de cumprimento de sentença da ação originária. Indeferi o pedido liminar ante a ausência de evidências dos requisitos legais para a concessão de tal pedido, considerando o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência à época não são passíveis de serem rescindidas em face de alteração posterior do entendimento sobre a matéria, à exceção do controle concentrado de constitucionalidade. Dessa decisão a parte opõe embargos de declaração, ao argumento de que o decisum limitou-se à analisar o pedido à luz do art. 966, inciso V, do CPC, ao passo que o pleito fundou-se também no inciso VII do referido dispositivo. Aduz tratar-se de obtenção de nova prova, consubstanciada na certidão da lavra da Administração Regional de Sobradinho, tratando-se de elemento que poderia assegurar-lhe resultado favorável. Pede o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a tutela de urgência e, por conseguinte, suspenso o cumprimento de sentença na origem até o julgamento desta rescisória, com liberação dos valores constritos. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. O embargante alega omissão do julgado quanto à prova nova apresentada quando do indeferimento da tutela de urgência requerida. Não lhe assiste razão. Destarte, o decisum embargado analisou o pedido de tutela de urgência à luz da disciplina do art. 969, CPC, que estabelece que a propositura da ação rescisória, por si, não impede o cumprimento da ação rescindenda. Apenas destaquei, na oportunidade, que, quanto à mudança de entendimento jurisprudencial, esta Corte de Justiça vem entendendo não ser cabível ação rescisória. Isso porque, no que concerne ao suposto elemento probatório posterior, este deve ser objeto de apreciação quando da análise do mérito da ação rescisória, após a fase instrutória. De toda sorte, tal não se revela suficiente para a concessão da tutela de urgência pleiteada. É que a concessão de tutela de urgência requer a evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou resultado útil do processo, nos termos do art. 300, CPC. E o documento que ora apresenta como prova nova, em análise meramente perfunctória, objetiva comprovar que a área onde ocorreu o dano, cuja responsabilidade lhe foi imputada, é pública. Ocorre que esse argumento, em apreciação superficial da documentação juntada, aparenta ter sido objeto de análise no acórdão rescindendo, de forma que não verifico a probabilidade do direito, elemento essencial à concessão da tutela de urgência. Por todo o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator